Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737646-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR SILVA CURY D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 44976889, a il. Dra ANNA LUIZA DE CARVALHO LORENTINO, cadastrada nestes autos como Advogada do agravante, reitera o pedido de emissão de certidão de militância, sob o fundamento “da exigência contida no edital do certame público para provimento de vagas e a formação de cadastro reserva no cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, determinando que a certidão seja emitida pelas respectivas varas, nos termos do Edital n. 01, item 12.11.1, alínea “e” (doc.01)”. Conquanto legítimo o pleito, ressalto que não cumpre a este Magistrado prover o pedido, e não o faço por má vontade, pelo contrário, até gostaria muito de poder atender, todavia, necessário observar que, no âmbito deste TJDFT, há regramento próprio para este fim, prevendo o respectivo procedimento de obtenção da certidão, consoante se infere da PORTARIA CONJUNTA 109 DE 25 DE SETEMBRO DE 2018, que abaixo transcrevo para melhor compreensão: “PORTARIA CONJUNTA 109 DE 25 DE SETEMBRO DE 2018 Regulamenta a emissão de certidão de militância relativa à atuação de advogado em processos físicos e eletrônicos da Primeira e da Segunda Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e o CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em virtude de suas atribuições legais e regimentais e em vista do disposto no Processo Administrativo SEI 0004619/2018, RESOLVEM: Art. 1o Regulamentar a emissão de certidão de militância relativa à atuação de advogado em processos físicos e eletrônicos da Primeira e da Segunda Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Art. 2o A certidão de militância referente a processos eletrônicos poderá ser solicitada diretamente pelo requerente no portal do Processo Judicial Eletrônico-PJe. Art. 3o A certidão de militância referente a processos físicos deverá ser solicitada exclusivamente por meio dos links e formulários eletrônicos disponibilizados no sítio eletrônico do TJDFT, em página específica. § 1o Os formulários deverão conter todas as informações exigidas para a correta emissão da certidão, inclusive com a indicação dos números dos processos judiciais e do endereço eletrônico, quando necessário, para o recebimento da certidão. § 2o Até o desenvolvimento de funcionalidade que automatize a expedição da certidão, os formulários relativos aos processos físicos serão encaminhados, automaticamente, para endereços eletrônicos institucionais destinados para esse fim. § 3o Os endereços eletrônicos referidos no §2o deste artigo serão administrados pela Secretaria de Distribuição e Movimentação de Autos Judiciais da 1a Instância – SEDI e Secretaria Judicial da Vara da Infância e da Juventude do DF, no âmbito da Primeira Instância, e pela Secretaria Judiciária – SEJU, no âmbito da Segunda Instância. Art. 4o Após o recebimento dos formulários eletrônicos, a SEDI e a SEJU transformarão os pedidos em processo administrativo eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, e toda a tramitação posterior ocorrerá por meio desse sistema. Parágrafo único. Tratando-se de formulários eletrônicos recebidos pela Secretaria Judicial da VIJ, caberá à unidade transformar os pedidos em processo administrativo eletrônico no SEI, quando referentes a militância perante à VIJ; e, se relativos a militância perante à Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal - VEMSE, encaminhá-los ao respectivo juízo, por meio eletrônico, para idêntico tratamento. Art. 5o As certidões de militância serão assinadas eletronicamente com chave de certificação pública e encaminhadas, pelo SEI, no prazo de dez dias úteis, para o endereço eletrônico indicado pelo requerente. Art. 6o A SEDI e as Secretarias Judiciais da VIJ e da VEMSE, após a transformação dos pedidos em processo administrativo eletrônico no SEI, deverão adotar as seguintes providências: I - emitir a certidão de militância, utilizando os dados informados pelo requerente, por meio dos sistemas informatizados da Primeira Instância; II - incluir a certidão no processo administrativo eletrônico e certificá-la eletronicamente. Art. 7o A SEJU, ao receber os formulários eletrônicos de certidão de militância de Segunda Instância, encaminhará, por meio de processo administrativo eletrônico, os referidos formulários aos órgãos julgadores para que emitam a certidão de militância. Parágrafo único. Os diretores de secretaria dos órgãos julgadores incluirão as certidões no processo administrativo específico e as assinarão eletronicamente. Art. 8o Caso o requerente verifique inexatidão de qualquer dado da certidão ou ausência de processos em que atuou, deverá solicitar diretamente ao órgão judicial a retificação da certidão de militância. Parágrafo único. A certidão retificadora deverá ser emitida pelo órgão judicial no prazo de dez dias. Art. 9o Caso o requerente indique processo arquivado, a serventia judicial e o órgão julgador deverão, de ofício, promover o desarquivamento para o lançamento dos dados nos sistemas informatizados. Parágrafo único. Após o desarquivamento, deverão ser observados os prazos estabelecidos nos artigos 5o e 8o, parágrafo único, deste ato. Art. 10. Após o envio da certidão de militância ao requerente, o processo administrativo eletrônico poderá ser arquivado, quando decorrido o prazo de dez dias úteis do envio da certidão de militância ao requerente. Art. 11. Fica revogada a Portaria Conjunta 49 de 24 de maio de 2018. Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Corregedor A propósito, ressalto que, nesta data, conferi estar em plena disponibilidade para atendimento a nobre causídica, o seguinte link de acesso: https://www.tjdft.jus.br/servicos/certidoes/certidao-de-militancia. Por fim, impende ressaltar que a certidão obtida via sistema é emitida pela secretaria do órgão judiciário/Turma/vara, tal como a exigência do edital apresentado pela peticionante, sendo que, apenas o modo de se obter o documento é que ocorre pelo sistema eletrônico previsto na Portaria supra, a qual regula inteiramente a matéria. Desse modo, renovando as vênias, não há como se deferir o pedido. Intime-se. Após, retornem-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator